Tribunal: TJMT
Processo: 0013955-62.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Agravo Interno n. 0013955-62.2014.8.11.0055
RECORRENTE: WILSON ANDRADE
RECORRIDO: ESPÓLIO DE IVANEI BARBOSA CARDOSO
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifica-se que o objeto do presente Recurso Especial é o indeferimento da gratuidade da justiça, assim, nos termos do artigo 101, §1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
2. A Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.222.355/MG, de minha relatoria, chegou à conclusão de que "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício".
3. Esta Corte pacificou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração contra decisão que nega seguimento a recurso especial, como regra, não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC.
Excepcionalmente, nos casos em que a decisão for proferida de forma tão genérica que nem sequer permita a interposição do agravo, caberá a oposição de referido recurso.
4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 673.698/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 04/05/2016).
Diante disso, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de admissibilidade proferida no ID 37142959 e Agravo Interno ID 47503953, e passo a análise de novo juízo de admissibilidade recursal.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WILSON ANDRADE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 19876473):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
É relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte.
Indefere-se o pedido de justiça gratuita se não comprovada a hipossuficiência financeira pelo apelante.” (N.U. 0013955-62.2014.8.11.0055, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2019).
Alega violação ao artigo 10 do CPC, uma vez que indeferida a gratuidade da justiça, sem que tenha oportunizado ao Recorrente se manifestar.
Recurso tempestivo (ID 26914485).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 36032497.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 10 do CPC, está amparada na assertiva de que a gratuidade da justiça foi indeferida, sem, contudo, oportunizar que o Recorrente produzisse prova da hipossuficiência.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O embargante postulou em sede de apelação a concessão a justiça gratuita, sob o argumento de não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
A decisão ora impugnada, ao indeferir o pleito, justificou a ausência de elementos a afirmar a condição de hipossuficiente.
Com efeito, como registrado na decisão agravada, o apelante, ora embargante, não se desincumbiu, minimamente, de comprovar a real situação financeira a impedi-lo de adimplir com as custas do processo.
Somente agora, o apelante, ora agravante, junta “saldo conta INSS”. Contudo, tal documento, por si só, não tem o condão de demonstrar a hipossuficiência própria para a concessão do benefício, máxime se demonstrado pelo apelado embargado que o agravante mantém a atividade de mecânico em outra localidade, o que põe em dúvida a alegação de que a sua renda se constitui tão somente da aposentadoria.
Nesse caso, a ausência de prova da impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, obsta o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI